Tribunal: TJMT
Processo: 1032720-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032720-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5889-03 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), LARI KOLLN - CPF: 021.195.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HOJE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.984.049/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA GENTIR KOLLN - CPF: 514.154.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. GARANTIDOR-HIPOTECÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO EXPRESSO. ART. 782, § 3o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a inclusão do nome do Executado/Agravante nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007176-87.2013.8.11.0003.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de manutenção do nome do Executado no rol dos órgãos de proteção ao crédito, via SERASAJUD, considerando a previsão legal contida no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 782, § 3o, do CPC autoriza expressamente a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte exequente. No caso, a inclusão foi requerida pelo banco Agravado e deferida pelo juízo de origem, com amparo legal.

4. O sistema SERASAJUD visa a conferir maior celeridade e efetividade à execução, sendo um meio processual adequado para constranger o devedor ao cumprimento da obrigação.

5. A jurisprudência desta Câmara e do STJ reconhece a viabilidade da inclusão de devedores inadimplentes nos cadastros restritivos de crédito por meio do SERASAJUD, tratando-se de meio coercitivo legitimamente adotado no processo executivo.

6. Ademais, o Agravante figura como garantidor hipotecário na execução, conforme o artigo 779, inciso V, do CPC, sendo lícita a sua inclusão em cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido para manter a decisão que determinou a manutenção da restrição ao crédito do Executado via SERASAJUD.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALCIDO NILSON
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007176-87.2013.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

O Agravante alega que a decisão recorrida indeferiu indevidamente seu pedido de retirada do nome dos cadastros de inadimplentes, realizada via SERASAJUD, ao fundamento de que teria havido prévio requerimento do Banco Agravado para tanto.

Em suas razões, sustenta que jamais assumiu a responsabilidade de devedor solidário ou principal, atuando apenas como garantidor hipotecário. Dessa forma, argumenta que sua responsabilidade se limita ao bem ofertado em garantia, que já se encontra devidamente penhorado nos autos.

Aduz que a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito configura abuso de direito por parte do Agravado, extrapolando os limites de sua responsabilidade como garantidor hipotecário.

Aponta que não houve requerimento prévio por parte do credor, o que impede a inclusão da restrição

creditícia, a teor do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. Sustenta que a petição de ID 154225669 – origem, somente pugna pela manutenção do ato que já tinha sido realizado de ofício pelo juízo
a quo
.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida.

A tutela recursal foi deferida (ID 253174153).

Contrarrazões em ID 259069662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de manutenção do nome do Executado/Agravante no rol dos órgãos de proteção ao crédito, realizada via SERASAJUD nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007176-87.2013.8.11.0003.

Da análise acurada dos autos originários, observa-se que a instituição financeira Exequente, ora Agravada, requereu a utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário “
para dar mais rapidez e efetividade a decisões judiciais que envolvem bens e valores
”, dentre eles o sistema SERSAJUD (pág. 33 do ID 87250812).

O sistema SERASAJUD tem como objetivo atender as solicitações feitas pelo Poder Judiciário à SERASA, no sentido de incluir restrição nos cadastros ou realizar levantamento temporário ou definitivo, além de solicitar informações cadastrais.

Nesse contexto, considerando pedido anterior pelo banco Agravado de utilização do sistema SERASAJUD, aplicável ao caso o disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente que, "
a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
".

Portanto, não há ilegalidade na manutenção da restrição ao crédito determinada pelo juízo de origem, visto que tal medida encontra respaldo na legislação processual vigente e atendeu ao pedido expresso da parte credora nos autos da execução.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. O pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
Outrossim, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (art. 782, § 3o, do CPC).

(N.U 1010544-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) – destaquei.

Além disso, ainda que assim não fosse, após a manifestação do Agravante solicitando a baixa da restrição, o Agravado requereu em ID 154225669, na data de 30/04/2024, a manutenção da anotação no SERASA, de forma que se mostra inócua determinar a baixa para posterior inclusão.

Ressalta-se que a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes tem por objetivo assegurar a eficácia do adimplemento da dívida, conforme reiterada jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. SERASAJUD. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR MEIO DO ALUDIDO SISTEMA. VIABILIDADE. 1. Assim como ocorre nas pesquisas pleiteadas no âmbito de sistemas como o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD,
a inclusão da parte executada em cadastro de inadimplentes, através do SERASAJUD, configura meio colocado à disposição dos credores para agilizar a satisfação dos créditos executados.
Logo, consoante sinalizam precedentes desta Corte Superior, não há motivo razoável que justifique a não utilização do aludido sistema em relação a devedores inscritos em dívida ativa que, apesar de demandados em juízo, não promoveram a quitação dos créditos executados. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1812839 RN 2019/0057407-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019) – destaquei.

Ademais, é preciso avaliar se a qualidade de garantidor hipotecário assumida pelo Agravante impede sua sujeição às medidas constritivas ordinárias do processo executivo.

De acordo com o artigo 779, inciso V, do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida inclusive contra "
o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito
".

Ou seja, a lei processual confere legitimidade passiva ampla ao garantidor real para responder pela execução, independentemente da responsabilidade assumida perante o título que lastreia a dívida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GARANTIDOR HIPOTECÁRIO - RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, LIMITADA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA - LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O DEVEDOR PRINCIPAL - NÃO OCORRÊNCIA - ANULABILIDADE DE ATO JURÍDICO - ALEGAÇÃO POR QUEM DEU CAUSA AO DEFEITO - IMPOSSIBILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - EXECUÇÃO DE HIPOTECA CONSTITUÍDA SOBRE O IMÓVEL - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA - IMPOSSIBILIDADE. O garantidor hipotecário é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução, por ter responsabilidade patrimonial - limitada ao valor do bem dado em garantia - pela satisfação do crédito exequendo - Diante do inadimplemento da dívida garantida por hipoteca, tem o credor a faculdade de promover a execução diretamente contra o garantidor, uma vez que o bem dado em garantia, de propriedade dele, fica sujeito à satisfação compulsória do crédito, não havendo falar-se em litisconsórcio passivo necessário com o devedor principal.
(...) (TJ-MG - AI: 10702130335178001 MG, Relator.: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data de Publicação: 19/04/2016).

Logo, conquanto não responda ilimitadamente com seu patrimônio pessoal pela obrigação principal, o garantidor hipotecário sujeita-se às medidas judiciais inerentes à execução, dentre tais medidas, se inclui a inscrição em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD), mormente quando não há controvérsia quanto à existência da dívida ou da obrigação a que o Agravante se vinculou como garantidor.

A propósito:

DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE EXCLUSÃO DOS AGRAVANTES DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO E A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA À EXCLUSÃO DOS AGRAVADOS DO POLO PASSIVO DESTA EXECUÇÃO, POIS, APESAR DE SEREM APENAS GARANTIDORES DE UM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, FOI DEFERIDA A PENHORA SOBRE O BEM OFERECIDO POR ELES COMO GARANTIA. PRECEDENTES.
NEGATIVAÇÃO QUE DECORRE DA INCLUSÃO DOS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20510954520178260000 SP 2051095-45.2017.8 .26.0000, Relator.: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 27/06/2017, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2017) – destaquei.

Assim sendo, a decisão recorrida, ao indeferir o pedido de retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, guarda plena consonância com o entendimento jurisprudencial assente sobre a matéria, impondo a sua manutenção.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, revogando a tutela recursal concedida anteriormente (ID 253174153).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025